Tribunal: TJDFT
Processo: 0024594-94.2014.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0024594-94.2014.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BROOKFIELD CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., BALTAZAR DOS REIS FERNANDES APELADO: BALTAZAR DOS REIS FERNANDES, MARIA FATIMA MARTINS DE OLIVEIRA RODRIGUES URTADO, BROOKFIELD CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. DECISÃO EFEITO SUSPENSIVO AO APELO Trata-se de pedido de efeito suspensivo requerido pelo réu em apelação contra sentença que julgou procedente o pedido da autora, Brookfield, para rescindir o contrato celebrado entre as partes, determinando a ele que que desocupe o imóvel objeto da ação no prazo de 15 dias. Ocorre que o pretendido efeito suspensivo ao apelo para sustar a reintegração de posse da autora no imóvel em questão já decorre da lei por não se tratar de nenhuma das hipóteses do § 1o do art. 1.012 do CPC/2015. Nesse sentido: “(...) 1. Apelações interpostas da r. sentença, proferida na ação de reintegração de posse, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. (...) 4. Nos termos do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, como regra, a apelação goza de efeito suspensivo, não o possuindo apenas em casos excepcionais, como os elencados no §1o do referido artigo. Não se enquadrando o caso em exame a nenhuma dessas hipóteses, devem os recursos interpostos serem recebidos no duplo efeito. (...)” (Acórdão 1102202, 20150710114233APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 12/6/2018. Pág.: 257/271) Ante o exposto, indefiro o pedido, uma vez que o recurso já conta com efeito suspensivo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator